Tribunal: TJES
Processo: 5003349-54.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003349-54.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ANGELA MARIA PILON MEIRA e outros (2)
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003349-54.2020.8.08.0024

RECTE.: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RECDO.: ANGELA MARIA PILON MEIRA, ANA PAULA PILON MEIRA

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABGUINEM ABIB

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. EXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de ressarcimento de passagem aérea, na qual a Autora Ana Paula afirma ter adquirido passagens aéreas junto à Ré MaxMilhas, em voo a ser operado pela Requerida Azul, de Lisboa para Vitória, a ser realizado em 29/04/2020. Alegam que devido a pandemia do coronavírus a passagem aérea foi cancelada. Sustentam que a Ré Maxmilhas inicialmente alegou que a opção disponível de reembolso era apenas em créditos no site da própria empresa, tendo posteriormente esclarecido que o reembolso ocorreria em dinheiro, mas com cobrança de taxa de 10% sobre o valor da compra cancelada.

Se sente lesadas, pois não concordam com o pagamento da taxa de cancelamento, nem tampouco com a previsão legal de aguardo de 12 meses para restituição do valor pago. Em razão disso, pleiteiam para que seja declarada a irretroatividade da MP n° 925/2020, bem como da Lei n° 14.034/20 ou, subsidiariamente, a inconstitucionalidade de ambos os diplomas normativos, declarando-se a resolução dos contratos entre as partes, condenando as Rés na restituição imediata do valor de R$3.454,11.

Subsidiariamente, pleiteiam pela condenação da Ré na restituição do valor de R$3.454,11, sem a imposição de qualquer multa, no prazo de até 12 meses contado da data do voo cancelado.

A sentença de primeiro grau assim dispôs:

Diante do exposto, em preliminar de mérito e em face da requerida MM TURISMO & VIAGENS S.A, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, diante de sua ilegitimidade passiva.

No mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por ANGELA MARIA PILON MEIRA e ANA PAULA PILON MEIRA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a)
CONDENAR a Requerida AZUL no pagamento de R$3.454,11 (três mil e quatrocentos e cinquenta reais e onze centavos) para a Autora ANA PAULA PILON MEIRA, a serem pagos até a data de 27/04/2021
, com correção monetária desde a data do desembolso da Autora pelo índice INPC, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do encerramento do prazo de pagamento;

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo pois apesar das alegações da recorrente de que há o risco concreto de quebra das companhias aéreas em virtude da pandemia, não vislumbro nos autos qualquer prova capaz de comprovar qualquer dificuldade financeira da Recorrente, de modo que esta não poderá se eximir de suas obrigações.

Quanto ao pedido da recorrente pelo reconhecimento da legitimidade passiva da MaxMilhas, entendo por manter o entendimento do juiz de primeiro grau, nos mesmos termos:

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva da Requerida MM TURISMO & VIAGENS S.A, merece acolhimento. De fato, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que as agências de turismo apenas respondem solidariamente com as companhias aéreas quando comercializam pacotes de viagens, hipótese em que assumem a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada. Em tempo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens.

2.
No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp n. 1453920/CE, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/12/2014, DJe 15/12/2014.)

Sendo assim, no caso dos autos restou comprovado que as recorridas não obtiveram pacote de viagem mas apenas compraram passagens aéreas com a MaxMilhas, razão pela qual não entendo pela legitimidade dessa no polo passivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Trata-se de situação que, conforme elucidado pela r. sentença, deve ser regida pela Lei nº 14.034/2020, a qual dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19, em razão do estado de calamidade pública ocasionado pelo novo coronavírus, nos seguintes moldes:

Art. 3º
O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado
, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

É incontroverso nos autos que o voo que aconteceria em 27/04/2020 foi cancelado em 11/04/2020, portanto se enquadra no período contemplado pela legislação supracitada.

Logo, entendo que acertadamente decidiu o juízo de primeiro grau ao ordenar o ressarcimento despendido do valor das passagens, sem aplicação de multa. Observado o período de 12 meses a contar da data do voo cancelado, nos termos da legislação aplicável ao caso concreto (Lei 14.034/2020).

Sendo assim, em que pese a irresignação da Recorrente, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 das Turmas Recursal do Estado do Espírito Santo e do art. 46 da lei 9099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC/2015.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.